Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720987-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, o entendimento firmado no EResp n.o 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, §§1o e 3o, do CPC, 202, incisos I e V, e 884, ambos do Código Civil, e 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, afirmando que a ação coletiva de protesto não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. Defende que o suposto direito está prescrito, configurando-se enriquecimento sem causa da parte contrária. Discorre sobre o Tema 515 do STJ (Resp 1.273.643) e os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Na petição de ID. 44937810, parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco merece seguimento o recurso especial no tocante à alegada violação aos artigos 240, §§1o e 3o, do CPC, 202, incisos I e V, e 884, ambos do Código Civil, e 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso em tela, observa-se que a aludida sentença transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 11577418, fls. 91) e a execução coletiva da obrigação de fazer foi ajuizada pelo Sindicato (substituto processual) em 19/9/2011. Ocorre que, antes do transcurso do prazo quinquenal para o exercício da pretensão de liquidação/execução da obrigação de pagar as diferenças vencidas, pois a demora do Distrito Federal em cumprir a obrigação de fazer (incorporar os reajustes aos salários) inviabilizava a fixação do termo ad quem para a apuração do valor das diferenças salariais, o Sindireta-DF ajuizou ação cautelar coletiva de protesto (autos n.o 2013.01.1.176158-5), cujo despacho de citação foi proferido em 22/11/2013. Frise-se que, havendo condição suspensiva pendente, a execução coletiva só pode prosseguir após o trânsito em julgado da decisão do STJ que determinou fosse apurado, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário da sentença coletiva, ou seja, a partir de 3/12/2019 (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 25/05/2018). Assim, pode-se concluir que a execução coletiva ajuizada pelo substituto processual interrompeu o curso do prazo prescricional, que voltou a correr pela metade após a decisão do c. STJ. Portanto, entre a data do ajuizamento da presente execução individual, 15/2/2022, e o trânsito em julgado da decisão do c. STJ, em 3/12/2019, não decorreram mais de dois anos e meio (Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o) (ID 40278300). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 38568277 e ID. 39484006). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023